Tribunal: STF
Processo: Ext 1448
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-20
Data de publicação: 2016-09-20

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO PASSIVA. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS. ESTATUTO DO ESTRANGEIRO. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. ACOLHIMENTO INVIÁVEL. SÚMULA 421 DO STF. EXTRADIÇÃO POSSÍVEL. 



    1. Presentes a dupla tipicidade e punibilidade, bem como os demais requisitos previstos no Estatuto do Estrangeiro e em tratado bilateral, não se verifica óbice ao deferimento da extradição.



    2. A simples alegação de que a condenação é fruto de perseguição política não se presta a obstar o acolhimento do pedido, mormente pela inexistência de comprovação idônea de causa excepcional que legitime a recusa, bem como pela inocorrência de impugnação da imparcialidade do Tribunal que proferiu o édito condenatório. 



    3. Ao Supremo Tribunal Federal não é dado analisar o mérito da acusação ou condenação em que se funda o pedido de extradição, em razão da adoção pelo ordenamento jurídico pátrio do princípio da contenciosidade limitada



    4. A teor da Súmula 421/STF, a existência de laços afetivos em território nacional não obsta o implemento da extradição. 



    5. Pedido de extradição julgado viável, sendo a medida condicionada à assunção, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 91 da Lei nº 6.815/1980, dentre eles o de detração da pena.